Tribunal: STF
Processo: ARE 1413204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 39, p. 1-9) assim ementado:



    “Prescrição - art. 110, § 1º, do CP – inocorrência de inconstitucionalidade – entendimento do STF a respeito - liberdade de conformação do legislador ao obstar a prescrição entre a data do fato e a denúncia.



    Denúncia – inépcia – inocorrência – atendimento dos requisitos do art. 41 do CPP – pleno exercício do direito de defesa, até pelo conhecimento prévio dos fatos imputados em processo que tramitou no TCE.



    Assunção de obrigação no último ano do mandato de prefeito – art. 359-C, do CP – configuração – suficiência de provas – condenação mantida – pena adequada.” (eDOC 39, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-27), no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, inciso III; e 5º, LXXVIII, XLV e XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 41, p. 1-18).



    O Presidente da Seção Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 47, p. 1-2) e admitiu parcialmente o RE no que se refere “à inconstitucionalidade da Lei nº 12.234/10 na parte que alterou o parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal e na parte que excluiu o parágrafo 2º do mesmo artigo” (eDOC 48, p. 1-3). 



     Houve, então, a interposição do presente ARE no que se refere à matéria não admitida (eDOC 51, p. 1-8).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.153.043/SP (eDOC 60, p. 1-2). Após o não provimento do agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 83, p. 1-6), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 88, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 95, p. 1-6). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação à suposta “inconstitucionalidade da Lei nº 12.234/10 na parte que alterou o parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal e na parte que excluiu o parágrafo 2º do mesmo artigo” (eDOC 48, p. 1), assevere-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte; para tanto, transcrevo do acórdão em tela do TJ/SP:



    “(...)



    Não há inconstitucionalidade na vedação à contagem da prescrição em data anterior à da denúncia, consoante o art. 110, § 1º, do CP, na redação trazida pela Lei 12.234/2010. E quem assim entende é o próprio Supremo Tribunal Federal, como mostra o precedente trazido à colação pelo Ministério Público nas contrarrazões e no parecer. A nova disciplina não configurou hipótese de imprescritibilidade, já que, ressalta a Corte Constitucional, ‘não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF)’. 



    E finaliza: ‘A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10 (HC 122694/SP, DJe 19/02/2015). 



    Portanto, como a denúncia foi recebida em 17.12.2018 (fl. 1177) e não transcorridos quatro anos desde então, prazo prescricional referente à pena imposta, não verificada extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.” (eDOC 39, p. 3) 



    No mesmo sentido: RHC 215.496/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 8.6.2022.



    Ademais, no que concerne aos demais temas impugnados no RE, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jusrisprudência desta Suprema Corte, enfatize-se o contido na ementa da manifestação do MPF:



    “Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Crime do art. 359-C do Código Penal. Pleito que busca declarar inconstitucional alteração promovida pela Lei 12.234/2010 ao art. 110, §1º, do Código Penal, e declarar nulidade do processo por inépcia da denúncia. 



    (...)



    2. Necessário prévio exame da legislação infraconstitucional para análise do pleito apresentado no RE, revelando que a ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa (ou indireta).



    3. À análise da alegada atipicidade da conduta necessário se faz revolver o acervo fático-probatório dos autos (súmula 279/STF).



    4. Apresentados argumentos genéricos relativos à demonstração da Repercussão Geral da matéria.



    5. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 95, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente